Tribunal: TJES
Processo: 0083790-26.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0083790-26.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

APELADO: CHARLES BITENCOURT MORAES PIRES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ACOLHIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, como curadora especial de Potencial Construtora Ltda., alegando nulidade por ausência de intimação da sentença que embasou o acórdão proferido em apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a falta de intimação da Defensoria Pública sobre a sentença configura nulidade processual, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação da curadora especial da parte revel impede o exercício do contraditório e constitui nulidade, conforme o devido processo legal.

4. A mera intimação da digitalização dos autos não supre a necessidade de ciência formal da Defensoria Pública sobre a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de intimação da Defensoria Pública, na condição de curadora especial, configura nulidade por cerceamento de defesa.
2. É indispensável a intimação formal da sentença, não suprida por comunicação sobre digitalização dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11.10.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração para declarar a nulidade do acórdão e determinar a remessa dos autos à origem para intimação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo acerca da sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0083790-26.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., POTENCIAL CONSTRUTORA LTDA
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE JOAO DE AMORIM PINA - ES13470
APELADO: CHARLES BITENCOURT MORAES PIRES
Advogado do(a) APELADO: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A

conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece provimento, tendo em vista que, de fato, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, curadora especial de Potencial Construtora Ltda.

Embora tenha havido intimação acerca da digitalização dos autos, tal ato não é capaz de suprir a referida nulidade, razão pela qual o acórdão deve ser declarado nulo, com a remessa dos autos à origem, a fim de que haja a correta intimação da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para declarar a nulidade do acórdão, a fim de que os autos sejam remetidos à origem para a devida intimação da Defensoria Pública Estadual da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.